Tribunal: TJES
Processo: 0001062-85.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001062-85.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS DE MARCO MANZINI LIMA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados VINICIUS DE MARCO MANZINI e LEIDIANE DOS SANTOS da imputação que lhes foram feitas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
alega que as provas são suficientes para a condenação dos réus, principalmente pela declaração das vítimas e testemunhas.

Apesar de devidamente intimados, os réus não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (ID 3488545).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados VINICIUS DE MARCO MANZINI e LEIDIANE DOS SANTOS das imputações que lhes foram feitas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
alega que as provas são suficientes para a condenação dos réus, principalmente pela declaração das vítimas e testemunhas.

Apesar de devidamente intimados, os réus não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Consoante consta na denúncia no dia 23/05/2017, durante o período noturno, no município de Sooretama/ES, os denunciados Vinícius e Leidiane, associaram-se com 02 (dois) inimputáveis, sendo eles Magno de Souza e Leones Paschoal de Oliveira, para o fim de cometerem crimes, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis. Consta ainda que a conduta da denunciada Leidiane se ateve ao fornecimento do veículo para o seu companheiro, o menor Leones, juntamente com Magno e Vinicius para que cometessem roubos na região de Jaguaré e Sooretama.

De fato, após detida análise dos autos reputo que não há prova suficiente para condenação dos apelantes, mormente pela ausência de reconhecimento pelas vítimas.

Senão vejamos.

Na esfera policial, a ré Leidiane afirmou que emprestou o seu veículo para Leones, mas não tinha conhecimento de que ele o estava usando para praticar roubos (fl. 10).

Por sua vez, Leones Paschoal de Oliveira confessou a prática dos crimes e disse que Leidiane não tinha conhecimento que ele iria praticar os roubos com o veículo. Disse ainda que estava na companhia de “Guigui”, “cara de peixe” e um terceiro que não sabe declarar nem o nome nem o apelido (fl. 12).

Já o réu Vinicius negou a prática de qualquer crime de roubo e que estava dormindo quando os policiais chegaram na sua casa e o acusaram de roubo (fl. 14).

As vítimas Wilber Silva do Nascimento Sobrinho, Mateus Lourenço, Téssia Nathália de Paula dos Santos, Keveny de Carvalho Lourenço, Rikelmy Euzebio Amaral e Mateus machado Santos, Rosiane Barbosa dos Santos Amaral afirmaram que foram abordadas pelo veículo gol cor cinza com três indivíduos, sendo que as últimas vítimas relataram que foram abordadas por cinco indíviduos.

O menor Leones Paschoal de Oliveira respondeu ao processo de apuração de ato infracional nº 0001068-92.2017.8.08.0065, sendo julgado procedente a representação, mormente pela confissão do menor que ainda confirmou a participação de “Guigui”, “cara de peixe” e uma terceira pessoa.

Em Juízo, nenhuma das vítimas reconheceu o réu Vinicius como um dos integrantes do veículo. Vale destacar ainda que nenhum dos bens roubados foram encontrados na sua posse e o menor Leones nega a participação de Vinicius na empreitada criminosa. Ademais, as ligações registradas no celular do menor em nome de “Miau”, apelido de Vinicius, não revelam com absoluta certeza a sua participação na empreitada criminosa.

De igual forma, apesar da ré ter emprestado o veículo ao menor Leones, não há qualquer prova de que a mesma tinha conhecimento de que o veículo seria utilizado para prática de crimes.

Como bem asseverado pela douta Procuradoria de Justiça,
todas as vítimas ouvidas assentaram a maneira com que os autores teriam agido no roubo praticado, mas, nenhuma apontou a participação dos apelados no evento, sendo que apenas Wilber Silva disse que o acusado Vinícius teria semelhança física com a pessoa que desceu do automóvel e subtraiu seu telefone no dia dos fatos, mas por ocasião do procedimento de reconhecimento fotográfico, não o reconheceu. No tocante à Leidiane, além de não ter sido reconhecida, não há dado cognitivo apontando que tinha ciência de que o seu veículo seria utilizado para a prática dos ilícitos descritos na denúncia, o que denota não ter concorrido para a realização dos mesmos.

Diante dos elementos colhidos, reputo não ser possível afirmar, com a certeza que se requer, que Vinicius e Leidiane participaram de qualquer modo dos crimes descritos na denúncia.

Dessa forma, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação dos acusados na prática dos crimes narrados na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo pela manutenção da sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Não há prova suficiente para condenação dos apelantes, eis que nenhuma das vítimas reconheceu o réu como um dos integrantes do veículo utilizado no roubo, nenhum dos bens roubados foram encontrados na sua posse e o menor, que confessou a prática do crime, nega a participação de Vinicius na empreitada criminosa. Ademais, as ligações registradas no celular do menor em nome de “Miau”, apelido de Vinicius, não revelam com absoluta certeza a sua participação na empreitada criminosa.

2-De igual forma, apesar da ré Leidiane ter emprestado o veículo ao menor, não há qualquer prova de que a mesma tinha conhecimento de que o veículo seria utilizado para prática de crimes.

3- Diante dos elementos colhidos, não é possível afirmar, com a certeza que se requer, que os réus tenham participado dos crimes descritos na denúncia.

4- Não tendo o Ministério se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação dos acusados na prática dos crimes narrados na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo pela manutenção da sentença.

5- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.